Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MULTA DIÁRIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ART. 497 DO CPC). CABIMENTO. REDUÇÃO DE VALOR. NECESSIDADE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o acórdão exequendo reconhecido a operadora e a administradora do plano de saúde como responsáveis solidárias para cumprimento das obrigações contidas no título executivo judicial, incabível a discussão, na fase de cumprimento de sentença, sobre alegada cisão de responsabilidades na gestão do plano de saúde existente, sob pena de violação à coisa julgada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Multa diária para o caso de eventual descumprimento da obrigação. Caso concreto que autoriza juízo de ponderação de interesses (recalcitrância das executadas e enriquecimento ilícito da exequente) para adequar as astreintes estabelecidas fixadas na origem à finalidade a que se destina.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.